Tribunal: TJDFT
Processo: 0708768-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708768-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: OBRA PRIMA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP D E S P A C H O Considerando que no presente agravo de instrumento a insurgência da agravante é apenas quanto à prescrição intercorrente reconhecida na decisão de ID 110365451, intime-se a agravante para se manifestar acerca da decisão proferida pelo Juízo constante do ID 116515191, informando se persiste interesse no recurso interposto, tendo em vista que referida decisão afastou a prescrição. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora